Tribunal: TJES
Processo: 5003381-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003381-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MARTHA GASPARONI TONIONI BARBOSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003381-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: MARTHA GASPARONI TONIONI BARBOSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
no intuito de rever a r. decisão ID 2471088, por intermédio da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari concluiu pela rejeição da impugnação apresentada pelo agravante na fase de cumprimento de sentença da demanda nº 0004249-49.2011.8.08.0021.

Em suas razões (ID 2471085), o Banco executado, ora agravante, argumenta que a execução do montante de R$ 285.104,42 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos), a título de multa por descumprimento de ordem judicial (
astreinte
), não merece prosperar, pois viola os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada, conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do exequente.

Decisão ID 2774704 na qual indeferi a tutela antecipada recursal.

Informações do Juízo
a quo.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ID 3215250.

Pois bem. É importante destacar que o cerne da controvérsia consiste em saber se é possível rever a multa cominatória diária que, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de compelir o Banco recorrente a excluir o nome da recorrida do cadastro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito, alcançou o patamar de R$ 285.104,42 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço que, na origem, em novembro de 2010, em decorrência de dívida contraída pela utilização dos serviços de cartão de crédito junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que resultou o montante de R$ 4.486,43 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), a consumidora MARTHA GASPARONI TONIONI BARBOSA teve seu nome negativado nos serviços de proteção ao crédito.

Ajuizada a competente ação revisional contratual (processo nº 0004249-49.2011.8.08.0021), em razão do pedido de tutela antecipada no sentido da exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no despacho do dia 29.09.2011, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI concluiu por facultar à autora o depósito judicial do valor do débito incontroverso, sem eficácia liberatória, no entanto, devendo o Banco requerido comunicar ao juízo tão logo efetuados quaisquer depósitos.

Na audiência do dia 24.11.2011, face à alegação autoral de que a parte contrária não cumpriu a liminar, mesmo tendo sido efetuado o depósito da quantia mencionada na decisão, conforme documento apresentado, o Juízo
a quo
resolveu assinalar prazo ao Banco requerido, ora agravante, para cumprimento da liminar deferida e, inclusive, exibição de documento solicitado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na sequência, em 12.09.2012, observado o descumprimento da ordem judicial anteriormente mencionada, o Juízo
a quo
não só determinou a expedição de ofícios ao SPC e SERASA, como consignou, inclusive, que,
“(...) em relação ao período em que o nome da autora permaneceu no cadastro ao arrepio da decisão judicial, [o Banco requerido deveria] suportar a multa imposta, diante da sua recalcitrância”
.

Concluído o processamento na origem, cujo desfecho resultou no julgamento parcialmente procedente da demanda autoral, observo que o Banco requerido apresentou apelação cível pugnando, inclusive, fossem extirpadas (ou reduzidas) as astreintes cominadas pelo Juízo
a quo
.

Mencionada pretensão recursal, no entanto, restou desprovida pelo colegiado desta Eg. Terceira Câmara Cível, nos termos do voto de minha relatoria, sobrevindo o trânsito em julgado em 15.03.2016.

Instaurado, então, o competente pedido de cumprimento de sentença (ID 2471093), inclusive, quanto ao montante de R$ 285.104,42 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos), estes devidos a título de multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
), o Banco executado manejou a impugnação cabível (ID 2471089), sob o pálio do argumento da desproporcionalidade da multa executada, requerendo, ao fim, sua revisão ao limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante, mediante a decisão ID 2471088, observo que o Juízo
a quo
concluiu pela rejeição da impugnação apresentada, sob o seguinte fundamento:

“(...) além de não estarem presentes os 3 (três) requisitos cumulativos constantes do julgado supramencionado [REsp nº 1.840.280/BA], tal matéria já foi apreciada na fase de conhecimento (fl. 235-236), quando do julgamento da apelação, tendo, portanto, precluído o direito da parte executada de rediscutir essa questão”.

É justamente em face desse pronunciamento judicial, como dito, que o Banco recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Delimitados, portanto, os contornos fáticos e jurídicos em que disposta a controvérsia, após novo exame dos autos, tenho por confirmar o entendimento que exarei quando do recebimento do recurso.

Convém anotar, inicialmente, ser iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (
astreintes
), previstas no art. 497,
caput
, 499, 500 e 536,
caput
e § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que não enseja preclusão, quiçá a formação de coisa julgada material.

Nesta linha de intelecção,
“sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença”
(vide STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021, Destaquei).

Com efeito, e ao contrário do entendimento firmado pelo magistrado
a quo
, tenho que a matéria relativa à reversibilidade das
astreintes
cominadas não transita em julgado, sendo irrelevante, portanto, que o tema já tenha sido objeto de apreciação na fase de conhecimento, em grau recursal, inclusive.

Superado tal óbice, quanto ao tema de fundo, o qual consiste em saber se a execução de quantia decorrente de multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
) estaria, então, conforme os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Por certo, não desconheço que, até recentemente, prevalecia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seria sim possível – e até mesmo necessária – a redução do valor das
astreintes
nas hipóteses em que a sua fixação ensejasse multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

A propósito, confira-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ART. 461 DO CPC. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O valor da multa diária prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 536 do Código vigente) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
2. Redução da multa, no caso, limitada ao valor do veículo financiado discutido em juízo, sob pena de enriquecimento indevido. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1714838/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 23/10/2018, Destaquei)

No entanto, não é de hoje a compreensão de que
“(...) a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias"
(STJ, AgInt no AREsp. 857.956/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 1.7.2016).

Tanto isto é verdade que, sensível à questão do
deficit
de efetividade jurisdicional concernente ao tema, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ tem evoluído no sentido da adoção de novo paradigma decisório, segundo o qual
“(...) a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada quando da sua fixação, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor”
(AgInt no AREsp n. 1.696.617/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021, Destaquei).

E o mote de tal giro jurisprudencial não é outro, senão o fundamento de que
"por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados"
(REsp 1.748.507/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019, Destaquei).

Pois, do contrário, admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma determinação do Estado-Juiz seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir às partes o livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses, sendo que
“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”
(REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020, Destaquei).

Daí porque, em quadra recente, no julgamento do REsp n. 1.840.280/BA, prevaleceu o voto divergente da Exma. Min. NANCY ANDRIGHI, no qual S. Ex.ª sufragou o entendimento de que
“Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo”.

Transcrevo a ementa do v. acórdão mencionado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS. 1- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional: (i) se o valor acumulado da multa é transmissível aos herdeiros em virtude do falecimento da paciente no curso da ação; (ii) se houve descumprimento da decisão liminar e, consequentemente, a incidência das astreintes; (iii) se, na hipótese, é admissível a redução do valor da multa periódica acumulada. (...). 4- Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer.
5- Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo
. 6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário. 7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp n. 1.840.280/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 9/9/2021, Destaquei)

Naquela ocasião, examinava-se, dentre outros temas, a possibilidade de revisão da multa cominatória diária que, fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) a fim de compelir a recorrente a prestar serviços de assistência médica integral em domicílio (home care) à recorrida, alcançou o patamar de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).

O voto de relatoria, do Exmo. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, em que pese tenha reconhecido que as
astreintes
eram compatíveis com a obrigação diante do bem jurídico tutelado – a saúde da paciente, que veio a falecer antes do julgamento da apelação interposta pela ora recorrente, todavia, considerou que:
“(...) o montante da multa acumulado no período - no valor não atualizado de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) - revela-se flagrantemente irrazoável, especialmente porque, como destacado, a alegada penalidade não é o bem da vida perseguido em juízo”
.

No entanto, segundo infere-se da leitura do voto divergente proferido pela Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, cujas teses jurídicas prevaleceram ao fim: (i) em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer, o objetivo, não apenas da tutela, mas de todas as partes, deve ser sempre a satisfação na modalidade específica, entregando-se tudo aquilo e exatamente aquilo a quem aparenta ter o direito diante da impossibilidade de conversão da obrigação em ressarcimento; (ii) conquanto o valor nominal acumulado da multa periódica possa impressionar, o valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida; e (iii)
“tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”
(REsp 1.840.693/SC, 3ª Turma, DJe 29/05/2020).

Tanto isto é verdade que, no caso concreto, concluiu-se que o acórdão recorrido, no qual o Tribunal
a quo
manteve, integrando o título judicial em liquidação, a parcela correspondente ao valor das
astreintes
, estaria, então, em consonância com o entendimento acima delineado.

Concluo, portanto, em consonância com os critérios acima delineados no REsp n.º 1.840.280/BA, ser absolutamente hígido e válido, no caso ora posto sob meu exame, o prosseguimento de execução de valor decorrente de descumprimento de medida judicial (astreintes), cujo valor inicialmente fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de compelir o Banco recorrente a excluir o nome da autora do cadastro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito, alcançou o patamar de R$ 285.104,42 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos).

A
uma
, porque a multa periódica acumulada efetivamente decorre do descumprimento de ordem judicial pelo Banco recorrente, cuja inércia já foi objeto de reconhecimento ao longo do processo de conhecimento, tanto na primeira instância (sentença ID 2471094), quanto em grau de apelação (acórdão ID 2471092), não pairando controvérsia alguma acerca do fato, tampouco havendo alegação da recorrente em tal sentido.

A
duas
, porque a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento de determinação judicial para exclusão de nome junto aos órgãos de proteção ao crédito revela-se absolutamente compatível com os valores anteriormente chancelados pela jurisprudência deste Eg. Sodalício em casos análogos ao presente. Confira-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. INOBSERVÂNCIA DO VALOR CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR FIXADO. ABUSIVIDADE E EXAGERO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a decisão que determinou que: (i) o Recorrente se abstenha de inscrever novamente nome do Autor/Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) o Serasa promova a exclusão da restrição imposta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; e
(iii) o bem alienado fiduciariamente em garantia seja mantido na posse do Autor/Recorrido, até ulterior deliberação do Juízo a quo , tudo sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
, quando os documentos constantes dos autos do agravo de instrumento demonstram que os depósitos judiciais efetuados pelo Autor/Recorrido observaram o disposto no contrato firmado entre as partes, conforme determinado nos autos do agravo de instrumento nº 0014799-21.2016.8.08.0024. 2. Não é abusiva ou exagerada a multa diária fixada em valor que, além de observar a capacidade de solvência do Recorrente, mostra-se adequado e suficiente para compeli-lo a cumprir as determinações contidas na decisão agravada. 3. Não tendo a decisão agravada estipulado um limite de incidência da multa diária, pode o Tribunal, de ofício, fixar o referido limite. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00311876220178080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

______________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PELO COMPROVADOR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MULTA ARBITRADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. 1. O inadimplemento do contrato de compra e venda pelas vendedoras, que descumpriram com a obrigação de entregar e montar os produtos adquiridos pelos compradores, autoriza a suspensão do pagamento em razão da aplicação da exceção de contrato não cumprido prevista no art. 1.092 do Código Civil, que proclama que nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro . 2. A conduta da agravante de inscrever o nome das agravadas nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após ter sido formalmente notificada sobre o descumprimento do contrato pelas vendedoras e da necessidade de cancelamento dos boletos emitidos para o pagamento das mercadorias que não foram entregues, revela-se abusiva. 3. Tendo as agravadas comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, pois demonstraram a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora causado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.
4. Considerando as circunstâncias do caso concreto, com relevo o valor do contrato e a capacidade econômica das partes, a multa diária arbitrada para a hipótese de descumprimento da decisão agravada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), neste momento, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. O desprovimento do recurso, no entanto, não impede que o MM. Juiz de 1º reveja o valor da multa futuramente, caso verifique ela se tornou desproporcional à sua finalidade, pois a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada. 6. Em razão do caráter exclusivamente coercitivo da astreinte, o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, I, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00077213520198080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

A
três
, porque, havendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, em que pese tenha alcançado patamar nominal superior mesmo à obrigação principal discutida, verifica-se que a quantia final apurada resultou exclusivamente da
absoluta recalcitrância
do Banco agravante em promover seu cumprimento, de modo que o nome da autora permaneceu negativado por
293 (duzentos e noventa e três) dias
.

Por fim, a
quatro
, porque, em se tratando de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito, não poderia a parte autora, por sua própria vontade, obter por outros meios a tutela específica da obrigação judicial imposta ao Banco agravante, de modo a mitigar seu próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Vale salientar, eventual dificuldade para o cumprimento da medida judicial deveria ter sido informada ao juiz da causa a tempo e modo, o que, todavia, não aconteceu, tampouco a parte recorrente alegou.

Outro não tem sido o entendimento firmado pelos Tribunais de Justiça dos demais Estados:

“MULTA COERCITIVA – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – CARÁTER COERCITIVO EM FACE DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA COERCITIVA E A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – MÉTODO DE COERÇÃO INDIRETO – REDUÇÃO JÁ IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU - PRECEDENTE DO STJ NO REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069. (TJ-SP - AI: 01000449220208269001 SP 0100044-92.2020.8.26.9001, Relator: Frederico dos Santos Messias, Data de Julgamento: 24/07/2020, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 24/07/2020)

____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - VALOR DA MULTA - COISA JULGADA MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 537, § 1º DO CPC - PARÂMETRO DE REVISÃO - ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE AFERIDAS NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. 1. A multa cominatória constitui medida coercitiva que visa induzir a parte ao cumprimento de obrigação, razão pela qual seu valor deve ser adequado a tal finalidade, limitada pela razoabilidade para não se transformar em medida punitiva. 2. Conforme o art. 537, § 1º do CPC, o valor da multa pode ser readequado para as parcelas vincendas. 3. Consoante o entendimento do STJ, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer momento para adequá-lo à razoabilidade; tal exame deve considerar precipuamente a adequação e razoabilidade do valor e limitação no momento da sua fixação, e não o valor total que venha a se mostrar elevado em razão da recalcitrância da parte que não cumpriu a obrigação imposta. 4. É vedada a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil de 2015. (TJ-MG - AI: 10000212648893002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOBEDIÊNCIA REITERADA PELO EXECUTADO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na sentença exequenda, determinou-se ao Réu/Executado/Agravante que expedisse documento para que a Autora/Exequente pudesse promover a baixa do gravame de garantia real que recai sobre o seu imóvel. 2. Extrai-se dos autos de origem que, após sucessivas determinações judiciais para comprovar que protocolou a autorização de baixa de gravame perante o cartório de imóveis, o Executado deixava o prazo transcorrer ?in albis? ou não comprovava satisfatoriamente o cumprimento do determinado quando se manifestava. 3. Diante da recalcitrância e desídia do Executado, o Juízo a quo procedeu à majoração das astreintes e aplicou multa por litigância de má-fé. 4. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069), entendeu-se que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que sua desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento. 4.1. Assim, não merece acatamento a alegação de que o valor das astreintes implicará em enriquecimento ilícito da Exequente. 5. Verificado que é inverídica a alegação do Executado de que protocolou, em cartório, autorização de baixa do gravame na data por ele mencionada, bem como diante do descumprimento de diversas determinações judiciais, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e IV do art. 80 do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, em razão da ausência de fixação na decisão agravada. (TJ-DF 07102906620208070000 DF 0710290-66.2020.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/09/2020)

Destarte, diante de todo o contexto fático e probatório, a manutenção da decisão recorrida se impõe, de modo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ESPECÍFICA – ASTREINTES - VALOR – RECALCITRÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O objetivo da tutela da obrigação de fazer é a satisfação específica da obrigação, de modo que todas as partes litigantes devem atuar para que tal desiderato possa ser alcançado.

2
. De acordo com o entendimento exarado no RESP 1.840.280/BA
“
Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo”
.

3.
No caso dos autos, em que pese do valor alcançado pelas
astreintes
, nota-se que, no momento de sua fixação, o
quantum
foi arbitrado de forma proporcional e razoável, de modo que a desproporcionalidade do valor alcançado decorre exclusivamente da recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.